Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravado em face à decisão do Relator que concedeu parcialmente efeito suspensivo ao recurso (IDs 57223777 e 57371300). Nada a prover quanto ao pedido porque apenas por meio do recurso próprio pode-se substituir a decisão singular com a qual a parte não se conforma, porque o pedido de reconsideração não é instrumento recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 46